Tribunal: TJDFT
Processo: 0727760-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727760-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SANTANA GONCALVES DA MOTA AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maria Santana Gonçalves da Mota contra a decisão de revogação da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo, prolatada nos autos n. 0706050-89.2024.8.07.0001 (16a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora impugnada: A parte requerida impugnou a gratuidade judiciária concedida à autora. Esta foi intimada a juntar documentos comprovando o preenchimento dos requisitos legais. Juntou o documento de id 194273708 - Pág. 1. Nada obstante ter juntado a cópia de sua carteira de trabalho, informou a autora ser profissional autônoma. Assim, o documento não se presta a comprovar sua hipossuficiência, uma vez que não labora como empregada. Lado outro, verifica-se que a autora possui veículo próprio e reside em área nobre da capital federal, o que denota que dispõe de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo ao seu sustento. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à gratuidade judiciária e REVOGO o benefício. ANOTE-SE. Fica a autora intimada a recolher as custas iniciais, sob pena de extinção do processo. Prazo de 15 dias. A parte agravante sustenta que: (a) “a mera análise do local de sua residência não pode ser utilizado como parâmetro para indeferir a gratuidade de justiça”; (b) “ademais, está passando por sérias dificuldades financeiras, pois está com protestos e pendências no SPC/SERASA, os quais perfazem o valor de R$ 2.784,18 (dois mil setecentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos)”; (c) “apesar de ser autônoma, não possui rendimentos suficientes e tem sob sua responsabilidade a própria subsistência e de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais”. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para deferimento da assistência judiciária. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o objeto do agravo é a concessão da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista para conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, e, com isso, deferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (revogada na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revelaria apta ao deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a parte agravante afirma que é autônoma e anexa aos autos extratos bancários com movimentação financeira de pouca monta (em sua maioria, envio e recebimento de pix e pagamento de boletos), o que se mostra condizente com a atividade profissional informada (id 61221853, 61221854 e 61221856). Além disso, colaciona declaração de isenção de imposto de renda e documentos comprobatórios de existência de restrições em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (id 61221857). Em relação ao veículo indicado na decisão impugnada, importa destacar que, além de possuir restrições no órgão de trânsito em decorrência de alienação fiduciária (id 61221858), o referido bem constitui objeto da ação de obrigação de fazer originária, relativa a supostos defeitos de fabricação. E, conforme rege o Código de Processo Civil o art. 99, § 4o do Código de Processo Civil, a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça. No contexto que ora se apresenta, as evidências catalogadas se mostram suficientes ao deferimento da gratuidade judiciária. Ademais, o indeferimento do benefício poderia afetar sobremaneira o sustento da recorrente, considerando que possui gastos com despesas mensais básicas (p.ex.: aluguel, alimentação, saúde, transporte, contas de água, energia e telefone). Desse modo, levando em conta as circunstâncias acima indicadas e a própria natureza da demanda originária (obrigação de fazer para reparação de defeitos de fabricação em veículo automotor), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais poderá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. PERIGO DE DANO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição dos valores pagos e indenização que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. 1.1. O agravante requer a concessão de tutela antecipada para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)". 2.3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 3. [...] 4. Na hipótese, o agravante é professor de educação física do Fundo Municipal de Educação e, conforme contracheques, recebe remuneração líquida de R$ 3.809,37. 4.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 4.2. O agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1721953, 07077937420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DEFERIMENTO 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1713398, 07085705920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023) Nesse quadro, a intimação da agravante para recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo, caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a deferir a antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo à agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator